Tribunal: STF
Processo: HC 199044
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PODER DE CAUTELA – ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Colegiado de Juízes da Primeira e Segunda Varas das Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS, no processo nº 5016209-55.2010.8.21.1001, não acolheu pedido de renovação do prazo de permanência do paciente no sistema penitenciário federal. O Ministério Público interpôs agravo.
    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu, como medida cautelar inominada, mandado de segurança – processo nº 0011031-75.2021.8.21.7000 – formalizado pelo Ministério Público. Deferiu liminar, suspendendo os efeitos da decisão do Juízo da Execução e determinou o imediato retorno do paciente ao sistema penitenciário federal. Salientou tratar-se de líder de organização criminosa voltada ao cometimento de diversos crimes. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 649.252/RS, indeferiu o pedido de implemento de medida acauteladora.
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da suspensão dos efeitos do ato. Argui incabível mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso. Alude ao artigo 197 da Lei de Execuções Penais, a prever efeito meramente devolutivo. Evoca o verbete nº 604 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Diz inobservado o princípio do devido processo legal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o restabelecimento da decisão do Juízo da Execução. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    O processo foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o recurso em habeas corpus nº 193.147, voltado a obter o retorno ao Estado de origem, no que sem fundamentação o pronunciamento que implicou a transferência para unidade federal. Em 19 de novembro de 2020, o pedido de implemento de liminar foi indeferido. A Turma, na Sessão Virtual encerrada em 5 de março de 2021, negou provimento ao recurso.
    2. No tocante ao alegado descabimento da medida, ante a ausência de previsão legal específica, incide o artigo 297 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária viabilizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal, a revelar o poder geral de cautela, a fim de evitar a ocorrência de dano irreparável ante a insuficiência de outras providências. Não há relevância no que articulado.
    O Tribunal de Justiça determinou a manutenção do paciente em presídio federal, assentando tratar-se de líder de organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico de drogas e homicídios. Tem-se a adequação ao disposto no artigo 3º da Lei nº 11.671/2008. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 649.252/RS, formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Nefi Cordeiro. 
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator